Tribunal: TJDFT
Processo: 0703044-07.2020.8.07.0004
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO E AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. CREDIBILIDADE. CONFISSÃO PARCIAL E ATENUANTE DO ART. 65, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Incabível o pedido de desclassificação do crime de roubo para o crime de furto quando o conjunto probatório evidencia o emprego de arma de branca para exercer grave ameaça contra a vítima a fim de efetuar a subtração criminosa, o que basta para caracterizar a elementar específica do delito de roubo.

2. Na apuração de crimes patrimoniais, a palavra da vítima e das testemunhas assume especial relevo e pode servir de base para a condenação, especialmente quando em consonância com os demais elementos do conjunto probatório.

3. Provada que a subtração do bem da vítima ocorreu mediante o emprego de arma branca - faca, que ainda foi utilizada pelo réu para ferir um terceiro que tentou ajudar a vítima a recuperar a res furtiva, cabível a causa de aumento pena, prevista no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal.

4. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea parcial se as declarações do réu não influíram na formação do convencimento do julgador.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.